Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE DOS RÉUS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a atividade de tráfico de drogas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, testemunhos policiais e demais provas dos autos, incabível a tese defensiva de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A habitualidade e a dedicação à prática criminosa restaram comprovadas por monitoramento policial e apreensões, afastando os requisitos para concessão do benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
3. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos.